Tribunal: TJMT
Processo: 1019412-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019412-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO DA PENHA DANTAS - CPF: 631.848.261-04 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - CNPJ: 84.651.918/0001-90 (APELADO), PEDRO HENRIQUE RAMOS DE MOURA - CPF: 863.723.782-72 (ADVOGADO), MARIVONE NEGRISOLI FERREIRA - CPF: 629.355.262-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1019412-22.2022.8.11.0041

APELANTE (S):

MARIA DO ROSARIO DA PENHA DANTAS

APELADO (S):

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (CARTORIO WINTHER) e MARIVONE NEGRISOLI FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO NA CERTIDÃO DE CASAMENTO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O erro na emissão da certidão de casamento consistente na supressão de um sobrenome (solteira) ao invés de casada, por si só, não é hábil a ensejar um transtorno à pessoa, passível de indenização, não havendo nos autos qualquer comprovação de repercussão capaz de ferir a honra subjetiva da recorrente, estando tal fato incluído entre aqueles inerentes aos percalços da vida comum, tratando-se, portanto, de mero dissabor ou aborrecimento, que não é passível de indenização por dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO ROSARIO DA PENHA DANTAS
contra a sentença (Id. 217408278) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (CARTORIO WINTHER)
e
MARIVONE NEGRISOLI FERREIRA SANTOS
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação para:

a) condenar as requeridas à realização da entrega da segunda via da Certidão de Casamento da reclamante com seu nome de casada devidamente retificado, a qual deverá constar como “Maria do Rosário da Penha Dantas”.

b) condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (Id.

217408288) a recorrente aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa por não ter sido o processo saneado, ainda, diante da vedação da decisão surpresa.

Assevera, em síntese, que o nome da pessoa é muito além de ser uma simples apresentação pessoal. É uma marca, uma individualização do cidadão. É o inicio da própria vida: em família e a família social.

Sustenta que é uma senhora, casada em 1980, e para fazer a renovação do seu documento pessoal, precisou de uma segunda via de certidão de casamento. Ao fazer o pedido da certidão de casamento teve uma surpresa desagradável e uma escala de problemas desproporcional ao que deveria realmente ocorrer.

Defende que a segunda via chegou com o nome errado e ao fazer o pedido administrativo para solução do erro do cartório, este enviou um documento com informações do Estado do Rio de Janeiro, sendo que nunca foi ao Rio de Janeiro.

Narra ser abuso, absurdo e prejuízo para si e para a própria sociedade a falsificação de documento e de informações, bem como que o dano sofrido está comprovado, com todos os requisitos presentes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para permitir a produção de provas e, alternativamente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando
o magistrado singular não promoveu o saneamento do processo, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal pretendida, tendo julgado antecipadamente o processo em ofensa, ainda, a vedação da decisão surpresa.

No entanto, referida prejudicial não prospera, visto que ao decidir a lide, o magistrado
a quo
entendeu que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia encontravam-se devidamente satisfeitos, não havendo, assim, a necessidade de produção de prova em audiência, cuja fase do saneamento restou suprimida, consoante autoriza o art. 355, I, c/c art. 357,
caput
, do CPC.

Com efeito, compete ao juiz singular a análise dos documentos constantes nos autos, o qual entendeu desnecessária outras provas, sendo certo que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a solução da lide.

Aliás, sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC, prevê que:

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (g.n.).

Assim, o julgamento antecipado do mérito não configura violação ao contraditório ou à vedação à decisão surpresa quando o magistrado singular entender como irrelevante a prova para o deslinde do feito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.-

V O T O
-
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
MARIA DO ROSARIO DA PENHA DANTAS
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (CARTORIO WINTHER)
e
MARIVONE NEGRISOLI FERREIRA SANTOS
, aduzindo, em síntese, que para fazer a renovação do seu documento pessoal, precisou de uma segunda via de certidão de casamento. Ao fazer o pedido da certidão de casamento teve uma surpresa desagradável e uma escala de problemas desproporcional ao que deveria realmente ocorrer.

Alegou que a segunda via chegou com o nome errado e ao fazer o pedido administrativo para solução do erro do cartório, este enviou um documento com informações do Estado do Rio de Janeiro, sendo que nunca foi ao Rio de Janeiro.

Narrou que precisava de novos documentos com o seu nome de casada, inclusive para fazer perícia médica junto ao INSS e que está

com muitos prejuízos causados diretamente pela requerida.

Requereu a condenação da requerida em dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e na obrigação de fazer para entrega imediata da segunda via da certidão de casamento com seu nome de casada.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

De todo o processado, não obstante as razões da apelação, o recurso não merece provimento.

Não obstante a recorrente alegue que tenha suportado angústias e aflições a autorizar indenização por danos morais pelo fato de ter sua certidão de casamento emitida com dados incorretos, em verdade, esse tipo de situação não pode ser elevada ao patamar de dano moral, pois se trata de fatos da vida cotidiana.

Não se pretende aqui minimizar os efeitos do erro demonstrado, que, com certeza, gera aborrecimentos, transtornos, desgastes. Contudo, tais fatos não são capazes de gerar responsabilidade civil.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil determinam que tem responsabilidade civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material, quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo.

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, exige-se, segundo o Professor Mário da Silva Pereira, a presença de três elementos indispensáveis, a saber:

"a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

E prossegue o citado civilista:

"Na etiologia da responsabilidade civil, como visto, são presentes três elementos ditos essenciais na doutrina subjetivista, porque sem eles não se configura: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido contra direito, isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um 'erro de conduta'; não basta que a vítima sofra um 'dano', que é elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação ressarcitória. É necessário se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou na feliz expressão de Demogue, 'é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria."(Responsabilidade civil, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 75).

A responsabilidade civil do notário deve ser analisada sob a ótica subjetiva, como dispõe o art. 22, da Lei 8.935/1994, que regulamenta o art. 236 da CF, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, vejamos:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.

O dano moral está previsto no art. 5o, V e X, da CF e, segundo a doutrina, para a caracterização do dano moral, é indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC). A título de exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e psicológica.

Ademais, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Na hipótese dos autos, verifica-se que com a petição inicial foi juntada a certidão de casamento emitida em 20/12/2018 (Id. 217408250 - Pág. 2), contendo informações acerca da união de autora com Antonio Vieira Dantas, cujo nome de casada constou “Maria Rosário Dantas” sendo que o correto seria “Maria Rosário da Penha Dantas” (Id. 217408799).

Também consta a evidência de erro no nome da cidade “Rio de Janeiro” ao invés de Presidente Medici/RO, conforme o documento acostado ao Id.

217408250 - Pág. 5.

Na defesa, a apelada demonstrou ser o erro do nome reportado à época da celebração do casamento, que tinha por costume retirar um nome de solteira e inserir o nome de casada.

Diante das provas produzidas, evidente que o erro material não caracteriza dano moral a ensejar responsabilidade civil passível de indenização.

Primeiro, porque o mero erro material em dos sobrenomes ou no local de emissão do documento, não enseja por si só desonra ao bom nome da apelante nem reduzem sua percepção de valor perante seus familiares e conhecidos.

Segundo, porque sequer comprovou a alegada dificuldade administrativa para a correção do erro.

Assim, a situação narrada nos autos não configura dano à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da recorrente, mas mero dissabor, comum na vida cotidiana.

Eis a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
ERRO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR
. 1. Na hipótese sob análise, não restou comprovado o dano, pois
o fato conter erro na certidão de nascimento da recorrente, consistente na troca de ? por ?, nome de solteira ao invés de casada, por si só, não é hábil a ensejar um transtorno à pessoa, passível de indenização, não havendo nos autos qualquer comprovação de repercussão capaz de ferir a honra subjetiva da recorrente, estando tal fato incluído entre aqueles inerentes aos percalços da vida comum, tratando-se, portanto, de mero dissabor ou aborrecimento, que não é passível de indenização por dano moral.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO 0347480-59.2013.8.09.0149, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 31/10/2018, DJe de 31/10/2018). [g.n]

Assim, as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, razão pela qual não merecem ser indenizadas.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024